Tribunal: TJDFT
Processo: 0743061-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743061-92.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEOVAH FLORENCIO DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JEOVAH FLORÊNCIO DA SILVA contra decisão exarada pelo d. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, em sede de Ação de Conhecimento ajuizada pelo Agravante em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA (BRB) e do CARTÃO BRB S/A, indeferiu a tutela de urgência, sob fundamento de que as supostas irregularidades em relação às contratações desafiam a devida instrução processual, inclusive com produção de provas (ID 174335730). Em suas razões de recorrer, o agravante alega, em síntese, que deve ser observado o seu direito potestativo para a revogação das autorizações para os débitos decorrentes dos empréstimos e das dívidas com cartões de créditos, nos termos da tese firmada no Tema n. 1085/STJ, bem como nos termos da Lei n. 7.239/2023. Em relação à antecipação da tutela recursal, alega que estão presentes os requisitos da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave e de difícil reparação, sob o fundamento de que a quantia representa, materialmente, parte substancial de sua remuneração, e estaria colocando em risco a sua subsistência e de sua família. Assevera ter solicitado, pela via extrajudicial, que os descontos em conta fossem cancelados, mas os agravados teriam rejeitado o pedido. Narra que sua situação de superendividado é decorrente da natureza predatória de concessão de empréstimos pelo BRB. Nestes termos, pleiteia a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão de todos os descontos realizados pelos requeridos para pagamentos de empréstimos bancários e de cartão de crédito, referentes aos contratos n. 20230317, 0158891163, 0159266262, 20200057396, 20200057400, 20200057574, 20200937337 e cartão de crédito no Final 0012 - Gold, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). No mérito, requer a confirmação da tutela recursal, a fim de que a r. decisão agravada seja reformada, com o deferimento da tutela de urgência para fazer cessar todos os descontos supracitados. Sem preparo, tendo em vista que a gratuidade de justiça foi deferida pela decisão agravada (ID 174335730). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de compelir os réus a suspenderem os descontos consignados a partir do suposto direito potestativo do agravante para a revogação da autorização outrora concedida quando da pactuação do contrato de empréstimo. Nas espécies de mútuo bancário, o estabelecimento de cláusula que autoriza o desconto de prestações diretamente, como forma de pagamento, consubstancia faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado. Nestes empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados. Destaca-se que essa forma de pagamento não constitui indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Do mesmo modo, não é possível equiparar o desconto em conta corrente a uma dita constrição de salários realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, incide sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. Cabe ressaltar que, segundo Resolução do Banco Central n. 4.790/2020, o procedimento para cancelamento de autorização de débitos em conta é assim disciplinado: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (...) Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. O parágrafo único do artigo 9o da citada Resolução alude à possibilidade de o cancelamento da autorização dada pelo mutuário, desde que não seja reconhecida, por parte do contratante, a existência de autorização prévia expressa em contrato. Pondera-se que, de acordo com o que preceitua o artigo 421 do Código Civil, não cabe ao Poder Judiciário intervir nos negócios jurídicos realizados de forma autônoma pelas partes contratantes, porquanto a liberdade contratual deve ser exercida nos limites da função social do contrato, observando-se o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Assim, na ausência da demonstração de cláusulas exorbitantes impostas pela instituição financeira ou de qualquer vício no contrato, deve ser observada a liberdade de contratar das partes e o princípio da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda). Frisa-se que o Superior Tribunal de Justiça, no Tema repetitivo n. 1085, firmou tese que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar. Em casos semelhantes, a egrégia 8a Turma adotou o entendimento de que é incabível o cancelamento dos descontos em conta corrente quando foram expressamente autorizados pelo correntista, por representar conduta incompatível com a boa fé e objetivar o indesejável venire contra factum proprium . Confira-se: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. NÃO APLICAÇÃO. 1. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como em caso de ausência de previsão contratual, por exemplo. Precedente. 2. Diante da previsão contratual expressa acerca da possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há possibilidade de cancelamento da autorização. 3. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, requerer alteração contratual com o cancelamento da autorização de débito em conta que fora livremente pactuada anteriormente. 4. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 5. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1681682, 07034229820228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. EMPRÉSTIMOS. CONTA SALÁRIO. INTEGRALIDADE DO SALÁRIO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. NÃO RECONHECIMENTO DA AUTORIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A impugnação aos benefícios da justiça gratuita pode ser feita em contrarrazões de recurso somente quando o benefício é deferido em sede recursal. 2. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como em caso de ausência de previsão contratual, por exemplo. 3. Diante da previsão contratual expressa acerca da possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há possibilidade de cancelamento da autorização. 4. Agravo Interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1630275, 07209790420228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no PJe: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Dessa forma, não havendo controvérsia de que a autorização de descontos consignados constituiu manifestação livremente pactuada, afigura-se lícita a conduta da instituição financeira em debitar os valores referentes ao pagamento dos contratos. Consoante assinalado, no contrato de mútuo bancário, as partes têm a faculdade de estabelecer cláusula que autoriza o desconto de prestações como forma de pagamento. Finalmente, no que tange ao suposto excesso para a efetivação das consignações, verifico que o resumo da margem consignável (ID n. 174329936 dos autos de origem) exibe a margem limite de R$ 3.227,50 (três mil, duzentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), enquanto os descontos atualmente realizados alcançam R$ 3.352,54 (três mil, trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos). Contudo, é importante destacar que as contratações foram realizadas entre novembro de 2020 e fevereiro de 2023, com prazos para pagamentos variáveis, e totalizando 10 (dez) diferentes contratos. A causa para sua ocorrência, portanto, não está evidente. A diferença detectada é inferior à 5% do limite da margem consignável, e não se trata, portanto, de montante capaz de alterar as condições materiais do agravante, que percebe remuneração bruta de R$ 13.295,31 (treze mil, duzentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos) vide ID de origem n. 174329926. Por isso, reconheço que a causa para a ocorrência da sutil violação da margem consignável deve ser analisada mediante a instrução processual e o exercício do contraditório. Alinhados os fundamentos supra, necessário concluir que não foi preenchido o requisito da probabilidade do provimento do recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, mantendo íntegra a r. decisão vergastada. Intimem-se os agravados, para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de outubro de 2023 às 12:52:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora